Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DA FLUÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER APLICADO.
1. O magistrado adotou os esclarecimentos prestados pelo perito judicial como razões de decidir acerca das questões suscitadas – metodologia empregada e utilização do Manual da Contadoria do TJDFT- daí porque não procedem as objeções formuladas pelo agravante sobre a suposta falta de fundamentação.
2. Os elementos constantes dos autos permitem precisar a data efetiva da liquidação da operação, a partir da qual deve incidir a correção monetária sobre os valores pagos a maior.
3. De acordo com o que o foi decidido na sentença proferida na ação civil pública, deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.